Tribunal: TJDFT
Processo: 0734423-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734423-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YAGOR LAMAR GUEDES MACIEL AGRAVADO: DIEGO SERENO MEDEIROS, JOVIANO DA SILVA COUTO, LIDIANE MARQUES MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por YAGOR LAMAR GUEDES MACIEL, ora embargante/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Embargos de Terceiro proposta em desfavor de JOVIANO DA SILVA COUTO, DIEGO SERENO MEDEIROS, LIDIANE MARQUES MEDEIROS, ora embargados/agravados. Em despacho de ID. Num. 33854733, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca do interesse recursal, uma vez que o feito de origem já se encontrava sentenciado. Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 34235104. É o breve relato. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que, após proferir a decisão agravada, o Juízo a quo prolatou sentença, por meio da qual julgou procedentes o pedido formulado pela parte embargante (ID Num. 119957494 – autos de origem). Confira-se: “(...). Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da embargante, para desconstituir a constrição incidente sobre o veículo HONDA/CB 300R, placa JKA8D63, CHASSI 9C2NC4320CR001887, junto aos autos do processo no 0710474-64.2017.8.07.0020. Custas e honorários pela parte embargante, estes fixados estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, anexe-se cópia da presente sentença para os autos principais e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Registro eletrônico. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, o qual, após realizado, resulta no prejuízo superveniente do recurso interposto. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos.(Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 12 de abril de 2022 14:56:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora